Tribunal: TJES
Processo: 5001186-72.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001186-72.2022.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MARIA FLORIANA DE SOUZA BENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu, de ofício, execução fiscal, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, e no entendimento firmado no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n.º 547/2024, pela ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da causa (R$ 4.778,57) e da ausência de movimentação útil no processo por mais de um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) se o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n.º 547/2024, que estabelecem requisitos para a extinção de execuções fiscais de baixo valor, são aplicáveis a execuções fiscais em curso antes da definição dos precedentes; (ii) se o cumprimento das exigências estabelecidas no Tema 1.184 foi devidamente comprovado pelo Município, em especial no que concerne ao protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n.º 547/2024, que regulamentam a extinção de execuções fiscais de baixo valor, aplicam-se a processos já ajuizados, conforme previsto no item 3 da tese firmada, que admite a suspensão do processo para adequação administrativa.

4 - O Município de Cachoeiro de Itapemirim comprovou a adoção das medidas exigidas pelo Tema 1.184, notadamente o protesto da CDA, evidenciando a tentativa de solução administrativa, conforme faculta o item 2 da tese vinculante.

IV. DISPOSITIVO

5 - Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ n.º 547/2024; Lei Municipal n.º 6.818/2013.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n.º 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 19.12.2023; TJES, AC n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, julgado em 31.07.2023; TJES, AC n.º 5012204-56.2023.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, julgado em 22.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra
r. S
entença de id
.

9823141
, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de
MARIA FLORIANA DE SOUZA BENTO
, aqui Apelad
a
, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184 e na Resolução n.º 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, pronunciando a carência de interesse de agir em razão do baixo valor atribuído à causa.

Em seu arrazoado recursal (id
.

9823143
), o ente público Apelante pugna pela anulação da sentença objurgada, sustentando, em síntese: I) “
a exigência prevista na referida Resolução - de adoção prévia de medidas administrativas - é aplicável tão somente às novas demandas que foram deflagradas após o julgamento do tema 1184”;
II)
“que o processo não permaneceu parado, sem movimentação útil”; III)
que o “
Município de Cachoeiro de Itapemirim possui legislação específica (Lei 6.818/2013)1 sobre teto para ajuizamento e teto para protesto da dívida”
.

A
contribuinte Apelad
a
, deixou de ser intimado para apresentar contrarrazões por não ter sido citado na execução originária.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de setembro de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001186-72.2022.8.08.0011

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MARIA FLORIANA DE SOUZA BENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado,
c
uidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra r. Sentença de id. 9823141, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de
MARIA FLORIANA DE SOUZA BENTO
, aqui Apelada, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184 e na Resolução n.º 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, pronunciando a carência de interesse de agir em razão do baixo valor atribuído à causa.

Em seu arrazoado recursal (id. 9823143), o ente público Apelante pugna pela anulação da sentença objurgada, sustentando, em síntese: I) “
a exigência prevista na referida Resolução - de adoção prévia de medidas administrativas - é aplicável tão somente às novas demandas que foram deflagradas após o julgamento do tema 1184”;

II)
“que o processo não permaneceu parado, sem movimentação útil”; III)
que o “
Município de Cachoeiro de Itapemirim possui legislação específica (Lei 6.818/2013)1 sobre teto para ajuizamento e teto para protesto da dívida”; IV) “O protesto da dívida - medida exigida pela Resolução 547/2024, do CNJ, para o ajuizamento de NOVAS ações - também é realizado via sistema informatizado, mediante contrato existente entre os Cartórios e a Secretaria da Fazenda Município”.

O contribuinte Apelado, deixou de ser intimado para apresentar contrarrazões por não ter sido citado na execução originária.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo nº 212, editou a Súmula nº 452, segundo a qual
“
a extinção das ações de pequeno valor é
faculdade
da Administração Federal,
vedada a atuação judicial de ofício
”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federativos, conforme já decidiu esta Colenda Quarta Câmara Cível, impondo-se, portanto, a sua observância no caso concreto (TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, no entanto, o precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184, ocorrida em 19.12.2023, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a
“competência constitucional de cada ente federado”
.

Na hipótese em apreço, o MM. Juiz de Direito
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que
(i)
o Tema 1184/STF seria aplicável às ações em curso; e
(ii)
o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, em sua Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, nos termos da qual devem ser consideradas como sendo de baixo valor as execuções fiscais a que for atribuído valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais);
iii)
O exequente não comprovou a prévia tentativa de conciliação, nem adoção de solução administrativa, tampouco protesto da CDA ou a desnecessidade dele;
iv)
está sem movimentação útil há mais de um ano sem citação da parte executada ou tendo ocorrido a citação não foram localizados bens penhoráveis.

Sabe-se, todavia, que o Município de Cachoeiro de Itapemirim, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 6.818/2013, cujo artigo 4º fixava, em sua redação original, valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, equivalente a 80 (oitenta) Unidades Fiscais (UFCI).

A tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral restou assim delimitada:

“
Tema 1.184:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

À luz do citado precedente qualificado, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), editou a Resolução CNJ nº 547, dispondo,
in litteris:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.”

Destarte, não merece prosperar o argumento de que o Tema 1.184, do STF, somente seria aplicável às execuções fiscais ajuizadas após sua delimitação, por constar da própria redação do precedente qualificado, em seu item 3
, a possibilidade de suspensão do processo para adequação das medidas administrativas a possibilitar a cobrança da dívida
.

Ademais, com a oposição de Embargos de Declaração no âmbito do RE 1.355.208 (Tema nº 1.184), acolhidos pelo Pretório Excelso, restou esclarecido que a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184,
incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal,
ou seja, incide, também, sobre as demandas já ajuizadas.

Nessa linha intelectiva, verifico que ao vertente executivo fiscal, ajuizado na vigência da aludida norma, após repristinação operada pela Lei Municipal n.º 7.800/2019, foi atribuído o valor histórico de R$ 4.778,57 (quatro mil, setecentos e setenta e oito reais, cinquenta e sete centavos.), superior, portanto, ao mínimo legal outrora fixado, já que uma UFCI, no ano de 2022, correspondia à quantia de R$ 21,94 (vinte e um reais e noventa e quatro centavos), conforme previsto no Decreto Municipal n.º 31.083/2021, publicado em 28.10.2021.

Nesse cenário, o Município Apelante requereu a substituição das CDAs (id. 9823024), tendo sido deferido o pedido.

Posteriormente, o Juízo singular determinou a intimação do Município para comprovar o atendimento do item 2 da tese firmada no Tema 1.184 (id. 9823134), ocasião em que o Apelante colacionou aos autos o documento de Protesto (id. 9823139).

Contudo, verifico que a sentença foi prolatada em desacordo com a tese jurídica firmada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF), considerando que, apesar de a ação de execução fiscal buscar valor inferior ao previsto na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), correspondente a R$ 10.000,00, no presente caso, o ente municipal demonstrou a efetivação do protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA), evidenciando o cumprimento da faculdade prevista no item 3 do referido tema.

Com efeito, embora o magistrado de primeiro grau tenha arguido divergência quanto ao título levado a protesto, ainda que reconhecendo tratar-se da mesma parte devedora, este Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), tem reconhecido a legitimidade da tese recursal no sentido de que
"(...) por questões administrativas, ao ser levado o título executivo a protesto, é gerado um novo número de documento, denominado 'CDA de Protesto'. Trata-se, assim, da mesma dívida executada, mas com um novo número de 'documento' perante o cartório de protesto de títulos (CDA de protesto
)
(...)
", conforme se depreende dos julgados AC nº 5012204-56.2023.8.08.0011, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, julgado em 22 de agosto de 2024, e AC nº 5001911-61.2022.8.08.0011, Relator: Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, julgado em 27 de agosto de 2024,

Vale salientar, ainda, a prévia implementação de meio alternativo para a quitação da dívida (“REFIS Cachoeiro 2023” – Lei Municipal n.º 8.061/2023), o que reforça o atendimento dos critérios estabelecidos no Tema 1.184/STF na hipótese em cotejo.

Registre-se, por fim, que, ao contrário do que consignou o douto Juízo da causa, o processo não chegou a ficar paralisado indevidamente pelo prazo de um ano, motivo pelo qual não há de se cogitar, na espécie, da ausência de interesse de agir.

Ante o exposto, conheço do recurso e a este dou provimento para anular a sentença fustigada, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o voto do eminente relator.